Tribunal: TJDFT
Processo: 0753428-59.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Direito administrativo e tributário. Servidor público aposentado. Proventos de aposentadoria. Isenção do Imposto de renda retido na fonte e da contribuição previdenciária. Doença grave incapacitante. Laudo médico. Prova suficiente. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo IPREV com o objetivo de reformar a sentença que declarou o direito de isenção tributária referente ao IRRF e à Contribuição Previdenciária, desde a data do diagnóstico de neoplasia maligna, bem como a pagar o valor relativo à repetição de indébito. Defende o IPREV a nulidade da sentença que desconsiderou a necessidade de prova pericial e utilizou como prova para condenação apenas os laudos médicos do autor, quando é imprescindível a prova elaborada por laudo oficial.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate consiste em definir (i) sobre a necessidade de perícia para o julgamento do pedido e (ii) se é necessária a juntada de laudo médico oficial.
III. Razões de decidir
3. Não se identifica complexidade na causa submetida a julgamento a partir da premissa defendida pela parte sobre a necessidade de perícia. A análise dos documentos juntados e a aplicação do ordenamento jurídico são suficientes para o julgamento do pedido.
4. O STJ firmou entendimento consolidado nos enunciados 598 e 627, segundo os quais (i) não é exigida a apresentação de laudo médico oficial quando a moléstia grave estiver comprovada por outros meios e (ii) não se exige contemporaneidade dos sintomas da doença.
5. A prova documental constante dos autos confirma o diagnóstico médico de neoplasia maligna, enfermidade que integra o rol legal de doenças graves aptas a ensejar a isenção do Imposto de Renda, nos termos da Lei 7.713/1988, art. 6o, além de demonstrar o efetivo tratamento percorrido pelo paciente.
6. No julgamento do Recurso Extraordinário com repercussão geral n. 630.137 (Tema 317), o STF firmou a seguinte tese: “O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”.
7. O Distrito Federal editou regra de redução da base de cálculo da contribuição previdenciária dos segurados inativos e dos pensionistas no §1o, do art. 61, da LC n.o 769/2008: “Quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição de que trata o caput incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social”.
8. Todavia, a regulamentação acima mencionada não descreveu as doenças incapacitantes que justificariam a redução da base de cálculo do tributo. Assim, com o intuito de cobrir a lacuna legislativa e evitar o desvio da base legitima de incidência da contribuição, é de se aplicar as mesmas doenças incapacitantes apontadas no rol estabelecido no §5o do artigo 18 da mesma LC 769/2008.
9. Corroborando o entendimento acima, a jurisprudência do TJDFT e das Turmas Recursais dos Juizados Especiais firmaram entendimento de que a lacuna legislativa do §1o do artigo 61 deve ser suprida utilizando-se o rol taxativo de moléstia profissional ou doenças graves, contagiosas ou incuráveis do §5o do artigo 18 da mesma LC 769/2008. Nesse sentido: (Acórdão 2053887, 0721886-23.2025.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 16/10/2025; Acórdão 2051664, 0816791-54.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 14/10/2025.)
10. Assim, deve ser mantida a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo
11. Recurso desprovido.
12. Recorrente isento de custas. Condeno o IPREV a pagar os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valo da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 7.713/1988, art. 6o; LC 769/2008, arts. 61, § 1o e 18, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2053887, 0721886-23.2025.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 16/10/2025; Acórdão 2051664, 0816791-54.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 14/10/2025.